Tribunal: TJBA
Processo: 8018692-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8018692-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGADO: ISABELA PEREIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CAVALCANTE DE FREITAS ARAUJO, EMANUELLE GOMES LOPES SANTOS, LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS

EMBARGANTE: LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS, EMANUELLE GOMES LOPES SANTOS, JULIANA CAVALCANTE DE FREITAS ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO INCIDENTAL DE DANOS MATERIAIS FORMULADO APÓS A RECONVENÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que deu parcial provimento à apelação da embargada para reduzir multa por ato atentatório à dignidade da justiça, excluir condenação ao pagamento de danos materiais por ausência de pedido reconvencional e fixar taxa de ocupação com base no art. 37-A da Lei nº 9.514/97. A embargante alegou omissões relativas a cerceamento de defesa, ausência de documentos essenciais, supressão de instância, ausência de análise sobre danos morais, litigância de má-fé, violação à coisa julgada e aplicação indevida da taxa de ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de julgamento do incidente de falsidade; (ii) examinar se o acórdão deixou de enfrentar o cumprimento da decisão que determinava a intimação da CEF; (iii) avaliar a ocorrência de supressão de instância; (iv) apurar eventual omissão quanto à análise de documentos relativos ao leilão extrajudicial; (v) verificar omissão ou obscuridade quanto ao pedido de indenização por danos morais; (vi) examinar alegada omissão quanto ao pedido de multa por litigância de má-fé; (vii) reconhecer erro material na exclusão da condenação por danos materiais diante da existência de pedido superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a tese foi enfrentada no acórdão, que considerou regulares os documentos relativos à aquisição do imóvel, sem indícios de falsidade.

4. A ausência de intimação da Caixa Econômica Federal não compromete a validade do processo, diante da ausência de prejuízo efetivo à parte, conforme exige o art. 282, §1º, do CPC.

5. Não há supressão de instância, pois o Tribunal atuou nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, ao julgar matéria exclusivamente de direito em condições de imediato julgamento.

6. A ausência de menção expressa a documentos acessórios do leilão extrajudicial não configura omissão, uma vez que o acórdão considerou suficientes os documentos constantes dos autos para comprovar a legitimidade da aquisição do imóvel.

7. A análise sobre os danos morais foi realizada, sendo afastada a indenização por ausência de demonstração de sofrimento anormal e relevante.

8. O pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé foi expressamente rejeitado no acórdão, por ausência de dolo processual e má-fé.

9. Não houve violação à coisa julgada, pois a matéria relativa à multa e aos danos materiais poderia ser revista em sede de apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória insuscetível de agravo.

10. Verifica-se erro material quanto à exclusão da condenação por danos materiais, uma vez que a embargante apresentou pedido incidental válido após os fatos supervenientes, nos moldes do art. 493 do CPC, reconhecido em decisão interlocutória e confirmado na sentença.

11. O reconhecimento do pedido incidental de danos materiais impõe a reforma parcial do acórdão, com o restabelecimento da condenação à indenização, a ser apurada em liquidação de sentença.

12. Não há omissão ou obscuridade na fixação da taxa de ocupação, devida à embargada como sucessora do credor fiduciário, no período entre a consolidação da propriedade e a imissão na posse, nos termos do art. 37-A da Lei nº 9.514/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A formulação de pedido superveniente de indenização por danos materiais, mediante petição autônoma, após a reconvenção, é processualmente válida e admite apreciação pelo juízo, nos termos do art. 493 do CPC, desde que relacionada a fato novo ocorrido no curso do processo.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8018692
-29.2019.8.05.0001
, sendo embargante
LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS
e embargada
ISABELA PEREIRA ALVES.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.